Tribunal: TJDFT
Processo: 0724437-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
I. Se o juiz detecta nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido em parte.